Tribunal: TJES
Processo: 5005791-33.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005791-33.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: PATRICK PANDOLFI SPADA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ECURSO INOMINADO: 5005791-33.2024.8.08.0030

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
TAM LINHAS AÉREAS S/A
.

RECORRIDO:
PATRICK PANDOLFI SPADA
.

RELATOR:
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VOO
INTER
NACIONAL. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO DE TRANSPORTE.
ADIANTAMENTO DE
VOO
UNILATERAL
.
PERDA DE CONEXÃO.
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. RISCOS DO NEGÓCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA.
DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado cível interposto por
TAM
LINHAS AÉREAS S.A.
em face de sentença que julgou parcialmente procedente
s
o
s
pedido
s
da exordial, condenando-
o
ao pagamento de indenização por danos
materiais
e
morais,
este,
no valor de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais), decorrente de
alteração em horário

de voo, gerando
perda de conexão para o destino final pretendido pelo autor/recorrido
.

2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese,
ausência de
responsabilidade, conquanto a falha na prestação de serviço ocorreu por companhia diversa
, inexistência de danos morais, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

3. Antes de adentrar ao mérito, destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a parte recorrida se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC.

4
. Recorde-se que as provas constituem os “
meios processuais ou materiais considerados idôneos pelo ordenamento jurídico para demonstrar a verdade, ou não, da existência e verificação de um fato jurídico
” (NERY JR., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 11.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 631).

5
. Quanto ao mérito, cumpre lembrar que a natureza objetiva de tal responsabilidade não a torna infensa a fatores excludentes do nexo causal que, uma vez demonstrados, elidem o dever de indenizar, salientando-se nesse campo, a par da força maior, referida pelo art. 737, do CC, o caso fortuito, que a ela se equivale, e as hipóteses de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, elencadas pelo art. 14, §3º, I e II, do CDC. Entretanto, cuidando-se de exceção de natureza substancial, recai sobre a defendente o ônus de evidenciá-la in concreto,
ex vi
do art. 373, II, do CPC.

6. No caso, visto que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista, a recorrente está incluída na cadeia de consumo e, portanto, possui responsabilidade objetiva em casos de falha na prestação de serviço, assim, em que pesem as alegações recursais de exclusão da responsabilidade objetiva por culpa de terceiro, entendo que não é possível averiguar, no caso concreto, que o ato ilícito partiu exclusivamente da empresa terceira, uma vez que não há provas suficientes que afastem a responsabilidade objetiva da companhia aérea na forma do Artigo 14, §3, do CDC.

7. Somado a isto, a empresa aérea deve agir de forma a minorar todos os transtornos causados ao passageiro em virtude de eventuais ocorridos que impedem o voo contratado de modo que, no caso em apreço não foi disponibilizado ao recorrido a assistência necessária, e, portanto, o próprio consumidor precisou arcar por conta própria.

8
. Quanto à responsabilidade em indenizar, Venosa leciona que “
o rompimento de uma obrigação decorre de um ato que originara o dever de arcar com as suas consequências, tendo em vista os princípios neminemlaedere (não lesar ninguém) e do alterum non laedere (não lesar outrem). A responsabilidade, nessa linha, é justamente qualquer situação na qual uma pessoa deva arcar com um ato, fato ou negócio jurídico danoso
” (VENOSA, 2012).

9
.
Por conseguinte, c
onsiderando o entendimento do
C. STF
de que, em casos de voos internacionais, a
C
onvenção de
M
ontreal deve prevalecer sobre o
CDC
, a responsabilidade por danos materiais decorrentes de atraso de voo deve ser apurada nos termos das
C
onvenções de
V
arsóvia e
M
ontreal, promulgadas pelo
D
ecreto nº 5.910/2006
e,
nesse contexto, observa-se que o valor arbitrado pelo juízo a quo a título de danos materiais encontra-se abaixo do teto estabelecido no artigo 22,
I
, da referida
C
onvenção, motivo pelo qual a sentença merece ser mantida nesse ponto, revelando-se adequada e em consonância com os limites internacionais de responsabilidade.

10. Quanto ao dano moral, em casos tais, é de se observar que a conduta desidiosa da fornecedora, que não se atentou ao desconforto, à aflição e aos transtornos suportados pela passageira, e não agiu a fim de minimizá-los, causou danos indenizáveis ao recorrido, devendo ser mantida a condenação, além de que houve a incontroversa perda de conexão percebida pelo autor, de modo a perder programas turísticos que antecipadamente se programou e, por falha da recorrente, restou impedido, tendo que cancelar.

11.
Por fim, o
valor de
R
$
10
.000,00
(
dez
mil reais)
fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, alinhando-se à média aplicada pela turma recursal em situações semelhantes,
de modo que
a indenização possui função reparatória e também pedagógica, visando desencorajar novas condutas ilícitas, sem se fundamentar exclusivamente em caráter punitivo,
enquanto
sua revisão somente se justifica em casos excepcionais de valores irrisórios ou
exorbitantes
, conforme o enunciado 32 da turma de uniformização do TJES.
V
ejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

1
2
.
Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada p
or
seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

1
3
.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)